Tribunal: TJBA
Processo: 0501847-94.2016.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501847-94.2016.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JAILSON DOS SANTOS Advogado(s): JOSE HENRIQUE BRITO MARTINS, VINICIUS CERQUEIRA BACELAR APELADO: ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS CONDUTORES DE VEICULOS E DE PROFISSIONAIS TAXISTAS DO ESTADO DA BAHIA (APROCTAB) Advogado(s):JENIFHER COELHO DA SILVA, IGOR NONATO DE MELO CASTRO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA SECURITÁRIA PARA ATOS DE VANDALISMO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO POR INCÊNDIO CRIMINOSO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Alagoinhas, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais formulados em face da Associação de Proteção aos Condutores de Veículos e de Profissionais Taxistas do Estado da Bahia – APROCTAB. O autor alega ter sofrido perda total de seu veículo, em razão de incêndio ocorrido em 01/02/2016, pleiteando indenização com base em contrato de proteção veicular, o qual previa cobertura para incêndio. O pedido foi negado administrativamente pela associação, com fundamento em cláusula contratual que exclui cobertura para danos oriundos de atos de vandalismo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida e aplicável a cláusula contratual que exclui a cobertura securitária para danos decorrentes de atos de vandalismo; e (ii) estabelecer se a negativa de cobertura, nos termos contratuais, configura dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR A cláusula contratual que exclui expressamente a cobertura para danos causados por atos de vandalismo possui redação clara, específica e objetiva, estando em conformidade com o art. 757 do Código Civil, que admite a exclusão de riscos previamente determinados. Não se configura abusividade na cláusula excludente, pois ela não impõe desvantagem excessiva ao consumidor nem desnatura o objeto do contrato, conforme prevê o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. A jurisprudência pátria reconhece a legitimidade da exclusão contratual de cobertura para eventos decorrentes de vandalismo, desde que a cláusula esteja redigida de forma clara e tenha sido previamente informada ao consumidor. A negativa de cobertura, quando pautada em cláusula contratual válida e previamente acordada, não configura, por si só, dano moral, ausente qualquer conduta abusiva, ofensiva ou atentatória à dignidade do autor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: É válida a cláusula contratual que exclui expressamente da cobertura securitária os danos decorrentes de atos de vandalismo, desde que clara e previamente informada ao consumidor. A negativa de cobertura fundada em cláusula contratual válida não caracteriza, por si só, dano moral indenizável. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 757; CDC, art. 51, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 5002379-08.2017.8.13.0481, Rel. Des. Narciso Alvarenga Monteiro de Castro, j. 29.02.2024. TJ-PR, Apelação Cível nº 0003971-82.2023.8.16.0028, Rel. Des. Elizabeth Maria de Franca Rocha, j. 01.02.2025. TJ-RJ, Apelação nº 0018225-25.2017.8.19.0210, Rel. Des. Luiz Roldão de Freitas Gomes Filho, j. 29.04.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0501847-94.2016.8.05.0004, em que figuram como apelante JAILSON DOS SANTOS e como apelada ASSOCIACAO DE PROTECAO AOS CONDUTORES DE VEICULOS E DE PROFISSIONAIS TAXISTAS DO ESTADO DA BAHIA (APROCTAB). ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, . Presidente Desa Maria da Purificação da Silva Relatora